Tribunal: TJMT
Processo: 0008070-98.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008070-98.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSE ELIAS DE SOUZA (VÍTIMA), PAULO CORDEIRO FERNANDES - CPF: 432.965.801-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CORDEIRO FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO (ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – POSSIBILIDADE – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA INICIAL ACUSATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ACERCA DA MATÉRIA – RECURSO PROVIDO.

Para a fixação da reparação dos danos causados pela infração deve-se realizar pedido expresso, indicando o montante pretendido e o material probatório, exigindo-se a realização de instrução específica, requisitos não preenchidos na espécie.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008070-98.2018.8.11.0064

APELANTE: PAULO CORDEIRO FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de PAULO CORDEIRO FERNANDES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como ao pagamento de danos materiais à vítima no valor de R$ 2.540,00 (dois mil, quinhentos e quarenta reais) pela prática do delito de furto, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal (Sentença Id. 66974957).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação almejando em suas razões recursais o afastamento do valor arbitrado a título de indenização por danos materiais, vez que não fora realizado prévio debate e instrução específica para apurar o valor devido, bem como por ausência de pedido expresso da acusação, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. (Id. 66974960/66974961).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença irretocável (Id. 66974965).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 69260998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CORDEIRO FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de PAULO CORDEIRO FERNANDES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do delito de furto, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Busca a defesa, em síntese, o afastamento do valor arbitrado a título de indenização por danos materiais, vez que não fora realizado prévio debate e instrução específica para apurar o valor devido, bem como por ausência de pedido expresso da acusação, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Narra a denúncia:

“(...) Segundo consta do procedimento investigatório, no dia 12 de dezembro de 2017, por volta das 08h43min., no interior da agência do Banco do Brasil no 3283/2, localizada na Av. Lions Internacional, no bairro Vila Aurora, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado PAULO CORDEIRO FERNANDES, com animus de assenhoreamento definitivo, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 2.540,00 (dois mil quinhentos e quarenta reais) que pertencia à vitima José Elias de Souza.

Conforme restou apurado, na data dos fatos, a vítima dirigiu-se até a referida agência do Banco do Brasil onde realizou um saque em um dos terminais de autoatendimento no valor de R$ 2.840,00 (dois mil oitocentos e quarenta reais). Em seguida, a vítima efetuou um depósito de R$ 300,00 (trezentos reais) e guardou o restante do dinheiro em uma agenda que levava consigo.

Ocorre que, ao deixar o local, a vítima acabou esquecendo a referida agenda sobre um balcão no interior do banco. Algum tempo depois, a vítima retornou à agência bancária para reaver a agenda, a qual Ihe foi entregue por uma atendente do banco.

Neste momento, a vítima verificou que seu dinheiro havia sido subtraído e ao questionar a atendente a este respeito, esta lhe informou que nada sabia a respeito do numerário.

A vítima, então, dirigiu-se à Delegacia de Polícia onde registrou um boletim de ocorrência. Em seguida, a autoridade policial requisitou as imagens do circuito interno das câmeras de segurança da agência bancária, onde foi possível verificar a ação delituosa do acusado, o qual foi identificado e em seu interrogatório, confessou a prática do delito”
(Id. 66970469).

Após detida análise dos autos, tenho que o pleito da defesa comporta provimento, com fulcro no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, vez que não fora oportunizado ao réu contraditar os seus termos e sequer houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia.

Além de não constar pedido na inicial acusatória e sem nenhuma instrução específica, o magistrado de primeiro grau arbitrou o valor de R$ 2.540,00 (dois mil, quinhentos e quarenta reais) a título de reparação de danos à vítima em flagrante violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, porquanto não oportunizou ao apelante o seu direito de defesa.

Guilherme de Souza Nucci, em sua obra “
Código de Processo Penal Comentado
”, 11 ed. rev. atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012, p. 742, preleciono sobre o tema:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação) ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”

Não se está negando o direito ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pela vítima, todavia a fixação da indenização pressupõe o prévio debate sobre a matéria, com a efetiva comprovação do dano real sofrido.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, INC. IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.

1. O Juiz, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pode estabelecer a reparação por danos morais, quando entender haver elementos suficientes para o seu arbitramento.

2. Ocorre que, para a referida reparação de danos, além de pedido expresso, é preciso a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo,
possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. 3. Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova. Nessas condições, a condenação do réu ao pagamento de indenização, sem pedido delimitado e instrução processual específica, obviamente implica cerceamento de sua defesa.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1687217/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017) (sem grifo no original)

“REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO (ARTIGO 387, IV, DO CPP). INDICAÇÃO DO VALOR E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para a fixação da reparação dos danos causados pela infração deve-se realizar pedido expresso, indicando o montante pretendido e o material probatório, exigindo-se a realização de instrução específica, requisitos não preenchidos na espécie.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1659300/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 07/06/2017) (sem grifo no original)

Com o mesmo entendimento, este e. Tribunal de Justiça tem decidido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSA EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS PREVISTO NO ART. 387, INC. IV, DO CPP – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL SOFRIDO – CONDENAÇÃO QUE OFENDE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – APELO PROVIDO.

Para que seja fixado valor mínimo a título de reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é necessário que, além do pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, haja a prova do dano suportado pela ofendida, a fim de não ferir o contraditório e a ampla defesa. No caso dos autos, não houve instrução específica para apuração do valor mínimo do dano ocasionado à vítima, a autorizar a exclusão da respectiva indenização. Recurso provido.”
(Ap 48525/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 08/10/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE AMEAÇA, DANO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO -

RECONHECIMENTO DO

PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INAPLICABILIDADE - AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO SIMPLES -

VIABILIDADE -

DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL QUANTO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS -

CULPABILIDADE – MOTIVO E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS À VÍTIMA – ARBITRAMENTO SEM INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova ou indicação de quantum diverso, além do mais, não houve pedido nas alegações finais.”
(Ap 68801/2018, de minha relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUANTO À DOSIMETRIA PENAL – PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PLEITOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – REPRIMENDA READEQUADA – ALMEJADA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS DECORRENTES DO ILÍCITO – PERTINÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A fixação de indenização por danos decorrentes do delito na sentença penal condenatória depende de pedido específico e discussão da matéria durante a instrução processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(Ap 73343/2018, DR.FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 12/11/2018)

Portanto, imperiosa a exclusão da sentença da condenação a título de indenização aos danos causados à vítima.

À vista do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para afastar a condenação do apelante ao pagamento de valor a título de reparação de danos à vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021